Tribunal: TJBA
Processo: 8016349-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016349-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: LUCIVALDO ALVES DE LEMOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO A INATIVOS. ALEGAÇÃO DE PARIDADE REMUNERATÓRIA. DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Mandado de Segurança que denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito de impetração. O mandamus foi impetrado por policial militar da reserva remunerada, transferido em 2017, que pleiteia a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, aos seus proventos, sob o fundamento de paridade remuneratória com os policiais militares da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos de policial militar inativo configura ato administrativo único, sujeito ao prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança, ou omissão administrativa de trato sucessivo, cuja lesão se renova mensalmente, afastando a decadência do fundo de direito. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão deduzida no mandado de segurança não busca a anulação do ato de transferência para a reserva remunerada, mas a correção de alegada omissão administrativa consistente na não extensão de gratificação que, segundo a tese do impetrante, possui caráter genérico e é paga indistintamente aos policiais militares da ativa. Nas hipóteses em que a Administração Pública deixa de estender vantagem remuneratória de caráter geral aos servidores inativos, a lesão jurídica renova-se periodicamente, configurando relação de trato sucessivo e afastando a decadência para impetração do mandado de segurança. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a GCET, embora originalmente vinculada a condições especiais de trabalho, passou a ser percebida de forma generalizada pelos policiais militares da ativa, o que reforça a tese de omissão continuada quando não estendida aos inativos que possuem direito à paridade remuneratória. A caracterização da omissão continuada afasta o termo inicial decadencial vinculado ao ato de inativação, permanecendo apenas a eventual incidência de prescrição quanto às parcelas pretéritas, matéria a ser examinada no mérito da demanda. A manutenção de entendimento divergente da orientação predominante da Seção Cível de Direito Público, sem fundamentação suficiente para distinção do caso concreto, compromete os deveres de estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência previstos no art. 926 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de pagamento de gratificação de caráter geral aos servidores inativos configura omissão administrativa de trato sucessivo, cuja lesão se renova mensalmente, afastando a decadência para impetração de mandado de segurança. A pretensão de extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) a policial militar inativo, fundada na paridade remuneratória, não se submete ao prazo decadencial contado da data da inativação quando caracterizada omissão continuada da Administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 926; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-D e 121; Constituição do Estado da Bahia, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJBA, MS nº 8023831-86.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema.